Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-12.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Violação de domicílio qualificada. Contexto de violência familiar. Provas concretas. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do Código Penal) c/c art. 5o, inciso III, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio qualificada.
III. Razões de decidir
3. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sem resultado naturalístico, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência na casa ou em suas dependências, sem o consentimento de quem de direito, conforme ocorreu na hipótese dos autos. Tendo ocorrido tal conduta com o emprego de violência, configura-se a forma qualificada.
4. No que concerne à qualificadora do crime é importante salientar que a violência pode ser empregada contra a pessoa ou contra a coisa, de modo que em ambas as situações a modalidade qualificada se configura, pois a lei não faz distinção.
5. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando os atos principais foram descritos de forma coerente e harmônica.
6. Não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, se não derivarem de força maior ou caso fortuito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.